Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ARTIGOS 1695 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Suficientemente fundamentado o indeferimento da tutela provisória, preliminar de nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação rejeitada.
2. "1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. ( )” (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.),
3. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.